Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743575-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE, AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Edna Alves Duarte em favor de ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA contra manutenção da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 42468360). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. I. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador